Tribunal: TJSP
Processo: 1057153-43.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO
Nota fiscal eletrônica – Bloqueio – Processo administrativo prévio – Ausência – Liberação – Mandado de segurança – Ordem concedida – Possibilidade:

– O bloqueio de emissão de nota fiscal só é legítimo por decisão em processo administrativo, no qual sejam assegurados a oportunidade de defesa e o contraditório.